Tribunal: STF
Processo: RE 1429098
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária cumulada com Repetição do Indébito - Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimentos - Exercício de 2021 - Município de Santa Rita do Passa Quatro - Sentença de procedência do pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença, diante da inconstitucionalidade da sua base de cálculo, atrelada à atividade desempenhada pelo contribuinte e o número de empregados do estabelecimento, bem como para condenar o Município à repetição do indébito - Insurgência da Municipalidade - PRELIMINARES - Sobrestamento do andamento processual em razão da repercussão geral reconhecida no ARE 990094 que não se sustenta, posto que não houve determinação de suspensão nacional de feitos pela Suprema Corte - Arguição de falta de interesse processual, por ausência de prévio requerimento administrativo que tampouco pode ser acolhida - Princípio da inafastabilidade da jurisdição que dispensa o prévio esgotamento da via administrativa, para que a controvérsia seja judicialmente debatida - Alegação, ainda, de inépcia da petição inicial, por falta de juntada de documento essencial ao ajuizamento da demanda – Rejeição - Prova do recolhimento do tributo para fins de repetição do indébito, que pode ser realizada na fase de liquidação de sentença - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça MÉRITO - Taxa de Licença objeto dos autos que se volta à remuneração do poder de polícia exercido pelo Município - Base de cálculo que, à luz dos artigos 145, II, da Constituição Federal e 77 do Código Tributário Nacional, deveria ser estipulada através de critérios que permitissem a remuneração do efetivo custo decorrente do poder de polícia exercido - Artigo 142 do Código Tributário Municipal de Santa Rita do Passa Quatro que, todavia, fixa a base de cálculo segundo o tipo de atividade desempenhada pelo contribuinte, bem como pela quantidade de empregados contratados pelo estabelecimento - Base de cálculo que não guarda relação com o custo do poder de polícia, mas sim com aspectos pessoais do contribuinte - Ilegalidade da cobrança evidenciada - Decisões do E. Órgão Especial desta Corte, declarando a inconstitucionalidade de leis de outros Municípios que adotaram a mesma base de cálculo versada nos autos - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP sustenta a constitucionalidade da Taxa de Licença de Fiscalização, Localização, Funcionamento e Instalação - TLIF, ao fundamento de que os Municípios possuem competência para cobrar taxas em decorrência do poder de polícia, conforme disposto no art. 145, II, §2º, da CF/1988. 



    Defende que a referida taxa não possui elementos que sirvam de base de cálculo própria de tributo, inexistindo ofensa ao §2º do art. 145 da Constituição Federal.



    Afirma que “a questão pertinente aos critérios adotados para aferição da base de cálculo da taxa já foi objeto de apreciação pela Suprema Corte, que entendeu inteiramente válida a utilização de fatores aptos a aferir a intensidade e extensão do serviço prestado, de modo a permitir uma medida tanto quanto possível justa em termos de contraprestação” (fl. 10, Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 990.094-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1035), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 



    1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



    2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente